Tribunal: TJPA
Processo: 0803237-12.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803237-12.2023.8.14.0301

APELANTE: DANIELLY CRISTINA FREIRE DE SOUZA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET S.A., BANCO BS2 S.A., BANCO PAN S.A., BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE POR ENGENHARIA SOCIAL VIA INSTAGRAM. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização, sob fundamento de ausência de falha na prestação do serviço bancário e incidência de excludente de responsabilidade, em caso de fraude praticada por terceiro mediante engenharia social, com realização de transferências via PIX pela própria consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras respondem civilmente por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro, quando as transferências são realizadas voluntariamente pelo consumidor, sem comprovação de falha nos sistemas de segurança ou de defeito na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e das Súmulas 297 e 479 do STJ, sem afastar a necessidade de comprovação do defeito do serviço.

4.

A responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço, incumbindo ao consumidor apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações.

5.

As transferências foram realizadas voluntariamente pela consumidora, mediante uso regular de senha pessoal e autenticação válida, sem qualquer indício de invasão, fraude interna ou falha técnica nos sistemas bancários.

6.

A fraude caracteriza-se como engenharia social, ocorrida em ambiente externo às instituições financeiras, sem participação ou contribuição dos sistemas bancários para sua consumação.

7.

A alegação de transações atípicas não foi comprovada, ante a ausência de extratos ou elementos que permitam aferir o perfil de movimentação da conta da consumidora.

8.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos que indiquem a existência de defeito na prestação do serviço.

9.

Não há prova de irregularidade na abertura das contas destinatárias ou descumprimento dos deveres regulatórios pelas instituições financeiras.

10.

Configura-se a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIELLY CRISTINA FREIRE DE SOUZA em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de conhecimento com pedido de reparação de danos, proposta contra
BANCO C6 S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BS2 S.A., PAGSEGURO INTERNET S.A. E NU PAGAMENTOS S.A
.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ausente a falha na prestação do serviço, e afastada a responsabilidade das instituições financeiras requeridas, deve ser reconhecida as excludentes previstas no art. 14, §3º, da Lei nº 8078/90, devendo ser afastado o dever de indenizar pelos prejuízos ocasionados à requerente.

Portanto, de qualquer prisma que se olhe, as transações questionadas entre as partes são juridicamente válidas, razão pela qual os pedidos de devolução dos valores e o pagamento de indenização de danos morais devem ser julgados improcedentes.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Custas e honorários pela parte autora, cujo valor é de 10% sobre o valor da causa atualizada, em relação aos patronos de cada réu, dos quais fica isenta, na forma do art. 98, § 3º do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, em outubro de 2022, foi vítima de golpe de estelionato praticado por meio de engenharia social por intermédio da rede social Instagram, onde, ao ver publicação de suposto investimento na conta de sua amiga, entrou em contato com um perfil fraudulento e foi induzida a realizar sete transferências via PIX, totalizando R$9.668,90 (nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), para contas mantidas nas instituições apeladas.

Alega que a sentença recorrida merece reforma, porquanto as instituições financeiras demandadas possuem responsabilidade objetiva pela falha na prestação dos serviços, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, pois tinham o dever expresso de adotar medidas de segurança para prevenir fraudes no âmbito do sistema PIX, nos termos da Resolução BCB n. 1/2020.

Afirma que as apeladas não demonstraram ter adotado os mecanismos antifraude exigidos pela regulação do Banco Central do Brasil, em especial os deveres de rejeição de pagamentos em caso de fundada suspeita de fraude (arts. 38, 38-A e 39 da Resolução BCB n. 1/2020) e de realização de bloqueio cautelar dos valores (art. 39-B da mesma norma), bem como os requisitos de segurança para abertura das contas beneficiárias dos valores transferidos, previstos na Resolução CMN n. 4.753/2019. Aduz que, como banco pagador, o Nubank confirmou transações atípicas sem observar o perfil da consumidora, ao passo que as instituições recebedoras (Banco BS2, Banco C6, PagSeguro e Banco PAN) abriram contas sem observância dos pressupostos de segurança regulatórios, tornando possível a fraude e impossível a identificação dos golpistas.

Sustenta ainda que as apeladas ficaram silentes diante das notificações extrajudiciais encaminhadas pela autora junto ao Banco Central, e que o mecanismo especial de devolução (MED) foi acionado, mas resultou em devolução ínfima (R$ 10,17), por ausência de saldo nas contas dos fraudadores. Argumenta que a omissão no dever de prevenir a fraude e de recuperar os valores constitui defeito na prestação do serviço, gerador de responsabilidade objetiva, e que os danos morais decorrem da privação dos valores e do desgaste experimentado pela consumidora ao buscar solução extrajudicial infrutífera, requerendo indenização extrapatrimonial no valor de R$10.000,00, fixada pelo critério bifásico, bem como a restituição integral do montante transferido. Requer, ao final, a reforma total da sentença e a inversão do ônus sucumbencial.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal consiste em saber se as instituições financeiras apeladas devem ser responsabilizadas pelos danos sofridos pela autora em decorrência de golpe de estelionato praticado por meio do Instagram, mediante o qual a consumidora foi induzida a realizar transferências voluntárias via PIX para contas mantidas nas instituições demandadas. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender ausente a falha na prestação do serviço e configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A apelante sustenta que as instituições financeiras descumpriram seus deveres legais de segurança impostos pela regulação do Banco Central do Brasil.

Feita a delimitação do debate, passo à análise do mérito.

Antes de tudo, é necessário assentar que a relação jurídica é incontestavelmente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de responsabilidade que prescinde de culpa, mas não dispensa a prova dos demais elementos da responsabilidade civil objetiva: o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

É exatamente nesse ponto que reside o problema central do caso: a responsabilidade objetiva das instituições financeiras não exime a autora de demonstrar, ao menos minimamente, a presença do defeito no serviço prestado. O art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor é expresso ao exigir que o defeito relativo à prestação do serviço esteja presente para que surja o dever de indenizar. A ausência de culpa importa apenas que não cabe ao consumidor provar a culpa do fornecedor, mas não elimina a necessidade de que se apure, no caso concreto, em que consistiu a falha na prestação do serviço.

No caso dos autos, a apelante não se desincumbiu desse ônus mínimo. As transferências foram realizadas voluntariamente pela própria consumidora, com uso regular de sua senha pessoal e autenticação válida no aplicativo do Nubank, banco a partir do qual todas as operações foram iniciadas. A autora, por conta própria, efetuou sete transações PIX em dois dias consecutivos, em favor de três pessoas distintas, distribuídas em quatro instituições financeiras diferentes. Não há, nos autos, qualquer acesso indevido à conta bancária da autora, tentativa de invasão do sistema, clonagem de aplicativo, captura de senha ou qualquer outro evento que indique uma falha técnica nos sistemas das instituições demandadas. O que se verificou foi uma fraude por engenharia social: a autora foi enganada por um golpista que utilizou o perfil hackeado de uma conhecida para induzi-la a realizar as transferências.

A apelante argumenta que as transações eram atípicas, fora do padrão de movimentação de sua conta, e que os mecanismos antifraude das instituições deveriam tê-las detectado e bloqueado. Esse argumento, embora teoricamente relevante à luz da Resolução BCB n. 1/2020, não encontra amparo probatório nos autos. Para que se pudesse afirmar que as operações destoavam do perfil da consumidora, seria indispensável a juntada dos extratos bancários da conta corrente da autora, de modo a permitir a aferição do seu histórico de movimentações, dos valores habitualmente transacionados, da frequência das operações e dos destinatários usuais dos pagamentos. Nada disso foi trazido ao processo. Sem essa prova mínima, é impossível concluir que as transações eram, de fato, atípicas no contexto específico daquela conta, e menos ainda que os sistemas antifraude das instituições financeiras eram defeituosos ou que a fraude era previsível e detectável no momento das operações.

Relembro que a inversão do ônus da prova, deferida em primeiro grau com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, transfere para as instituições financeiras o ônus de demonstrar a ausência de falha em seus serviços. Ocorre que essa inversão não opera isoladamente: pressupõe, como condição de sua incidência, que a parte consumidora tenha apresentado prova mínima da verossimilhança de suas alegações. A inversão do ônus probatório não dispensa a autora de fazer prova alguma; ela redistribui o ônus quanto à prova do defeito, mas não substitui integralmente a atividade probatória do próprio autor. No presente caso, mesmo após a inversão, a autora não ofereceu elementos que permitissem, sequer indiciariamente, apontar em que teria consistido a falha dos sistemas de segurança de cada uma das cinco instituições demandadas.

Não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras quando demonstrada a existência de transações atípicas que deveriam ter sido detectadas pelos mecanismos antifraude. O acórdão proferido no REsp 2.052.228/DF, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, paradigmático na matéria, afirmou que a instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Todavia, naquele e em outros precedentes
[1]
aplicáveis à espécie, havia elementos concretos nos autos que permitiam afirmar que as transações eram objetivamente discrepantes do histórico da conta. No presente caso, repita-se, inexiste nos autos qualquer elemento documental que permita esse juízo comparativo.

Quanto às instituições recebedoras dos valores, a apelante afirma que as contas foram abertas com falsidade ideológica e sem observância dos requisitos de segurança previstos na Resolução CMN n. 4.753/2019 e na Instrução Normativa BCB n. 02/2020. Mais uma vez, a afirmação é genérica e não encontra respaldo probatório. Pelo contrário, o Banco C6 informou que a conta do terceiro receptor foi aberta regularmente, passou por todos os trâmites de segurança e que, ao tomar conhecimento do ocorrido, realizou o bloqueio imediato da conta. Igualmente procedeu à abertura do mecanismo especial de devolução, que restou infrutífera por ausência de saldo. Esse conjunto de providências adotadas pelo Banco C6, aliado à ausência de prova em sentido contrário quanto às demais instituições, é incompatível com a tese de abertura irregular de contas sustentada pela apelante.

Não há como afastar, portanto, a conclusão a que chegou o Juízo de primeiro grau. O golpe sofrido pela apelante foi perpetrado inteiramente no ambiente externo aos sistemas das instituições financeiras demandadas. O fraudador utilizou a rede social Instagram, simulando a identidade de uma conhecida da autora, para convencê-la a realizar as transferências. A decisão de efetuar as operações foi exclusiva da consumidora, que digitou sua própria senha e autorizou cada uma das transações. Nesse contexto, a configuração da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor é manifesta: a fraude foi praticada por terceiro, sem que se identifique qualquer contribuição dos sistemas das instituições financeiras para sua consumação.

Ressalte-se, por fim, que o fato de a situação ser lamentável, de a autora ter sofrido prejuízo real e expressivo, e de o golpe ter sido sofisticado o suficiente para enganar uma pessoa de boa-fé, não é, por si só, fundamento suficiente para imputar responsabilidade às instituições financeiras. O direito não admite responsabilização sem que estejam presentes os elementos que a justificam. A solidariedade social com a vítima de um crime não pode ser confundida com a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços. Negar o provimento a este recurso não significa que a conduta do fraudador é tolerada pelo ordenamento jurídico; significa apenas que, no âmbito desta lide, não foram demonstrados os pressupostos necessários para responsabilizar as instituições financeiras demandadas.

Diante de todo o exposto, mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça da apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
OS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUI
ÇÃ
O FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSA
ÇÕ
ES AT
Í
PICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURAN
Ç
A. RISCO DA ATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decis
ã
o monocr
á
tica que n
ã
o conheceu do recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do C
ó
digo de Processo Civil, art. 253, par
á
grafo
ú
nico, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justi
ç
a, e S
ú
mula n. 7 do Superior Tribunal de Justi
ç
a.

2. A agravante sustenta que a decis
ã
o monocr
á
tica deixou de enfrentar adequadamente quest
õ
es relativas
à
aplica
çã
o da responsabilidade objetiva das institui
çõ
es financeiras e
à
caracteriza
çã
o do fortuito interno nas fraudes praticadas por terceiros, al
é
m de contrariar a jurisprud
ê
ncia consolidada do Superior Tribunal de Justi
ç
a, especialmente a S
ú
mula n. 479, e os arts. 14,
§
1
º
, e 6
º
, VI, do C
ó
digo de Defesa do Consumidor, bem como os arts. 186 e 927 do C
ó
digo Civil.

3. A agravante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justi
ç
a que reconhecem a responsabilidade das institui
çõ
es financeiras em casos an
á
logos, argumentando que as fraudes banc
á
rias configuram fortuito interno, integrante do risco da atividade econ
ô
mica.

4. Requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja submetido
à
aprecia
çã
o colegiada, com a consequente reforma da decis
ã
o monocr
á
tica, e o reconhecimento do direito
à
restitui
çã
o dos valores subtra
í
dos e
à
indeniza
çã
o por danos morais.

II. Quest
ã
o em discuss
ã
o

5. A quest
ã
o em discuss
ã
o consiste em definir a responsabilidade da institui
çã
o financeira em casos de "golpe de engenharia social", onde o consumidor, ludibriado, realiza transa
çõ
es banc
á
rias.

III. Raz
õ
es de decidir

6. responsabilidade civil das institui
çõ
es financeiras no
â
mbito das rela
çõ
es de consumo est
á
sujeita ao regime da responsabilidade objetiva, conforme o art. 14 do C
ó
digo de Defesa do Consumidor e a S
ú
mula n. 479 do Superior Tribunal de Justi
ç
a.

7. A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da v
í
tima, prevista no art. 14,
§
3
º
, II, do C
ó
digo de Defesa do Consumidor, deve ser interpretada restritivamente, caracterizando-se apenas quando o consumidor
é
o
ú
nico respons
á
vel pelo evento danoso, sem qualquer contribui
çã
o causal da falha do servi
ç
o.

8. A fraude praticada por terceiros, mesmo que por meio de engenharia social, insere-se no risco do empreendimento, sendo dever da institui
çã
o financeira fornecer mecanismos de seguran
ç
a capazes de detectar e bloquear transa
çõ
es at
í
picas.

9. A vulnerabilidade do consumidor na rela
çã
o de consumo, conforme o art. 4
º
, I, do C
ó
digo de Defesa do Consumidor, impede que se exija dele a mesma expertise em seguran
ç
a que se exige da institui
çã
o financeira.

10. O nexo causal entre a falha do servi
ç
o banc
á
rio, caracterizada pela aus
ê
ncia de bloqueio de opera
çõ
es at
í
picas, e o dano sofrido pela consumidora
é
evidente, n
ã
o sendo poss
í
vel transferir integralmente o risco da atividade banc
á
ria ao consumidor. Ao disponibilizar meios de pagamento
á
geis, a institui
çã
o financeira assume os riscos do empreendimento
.

IV. Dispositivo

11. Agravo interno provido para conhecer e dar provimento ao recurso especial, reformando o ac
ó
rd
ã
o recorrido e restabelecendo a senten
ç
a de primeiro grau que condenou a institui
çã
o financeira
à
repara
çã
o dos danos.

(AgInt no REsp n. 2.217.766/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.)

Belém, 12/05/2026